Tribunal: STJ
Processo: 0004745-79.2015.8.26.0363
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2086612 - SP(2023/0254183-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ACHA PNEUS E VEICULOS COMERCIO LTDA - EPP
EMBARGANTE
: CHARLISTON FERREIRA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO - SP181070A
ARI QUEIROZ PERCINIO DA SILVA - PE017509
GUILHERME MELO DA COSTA E SILVA - PE020719
RODRIGO DE LUCENA ARAÚJO - PE029793
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
EMBARGADO
: RIVALDO VITOR BORBA FERREIRA
ADVOGADO
: BETELLEN DANTE FERREIRA - SP143702
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55322196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: feeffaa7-3a62-4eef-9bcd-26605ee24ecc

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:25:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: feeffaa7-3a62-4eef-9bcd-26605ee24ecc

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2086612 - SP(2023/0254183-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ACHA PNEUS E VEICULOS COMERCIO LTDA - EPP
EMBARGANTE
: CHARLISTON FERREIRA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO - SP181070A
ARI QUEIROZ PERCINIO DA SILVA - PE017509
GUILHERME MELO DA COSTA E SILVA - PE020719
RODRIGO DE LUCENA ARAÚJO - PE029793
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
EMBARGADO
: RIVALDO VITOR BORBA FERREIRA
ADVOGADO
: BETELLEN DANTE FERREIRA - SP143702
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54438206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:33
Código de Controle do Documento: 331fc23f-e0de-4184-8115-23a9941c059c

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 692-703) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou recurso especial nos termos da seguinte ementa (fls. 677-678):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO. AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA
DE REGRA EXCEPCIONAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em embargos à
execução.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489, §1o, III, 1.022, I, II e III, do CPC quando a
Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento
relatora
AREsp n. 2.368.822/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
4/9/2024)
4. A redação legal do § 2o do veicula a regra geral, de aplicação art. 85
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou
(III) do valor atualizado da causa.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Recurso especial não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão. Sustenta, para tanto, que "o v. acórdão embargado incorreu em relevantes
omissões que justificam a oposição destes aclaratórios e devem ser sanadas,
Documento eletrônico VDA54438206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:33
Código de Controle do Documento: 331fc23f-e0de-4184-8115-23a9941c059c

notadamente: (i) quanto à subsunção da tese de cerceamento de defesa, ao indicar
que o juiz é o destinatário das provas, sem enfrentar a particularidade de que, no caso,
as provas requeridas foram indeferidas ao mesmo tempo em que os embargos à
execução de origem foram julgados improcedentes por falta de provas, as quais não se
tratavam, assim, de provas desnecessárias e tampouco protelatórias; (ii) quanto à
análise da negativa de prestação jurisdicional, uma vez que se limitou à reprodução de
trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, sem, contudo, enfrentar os vícios
apontados e incorridos justamente pelo acórdão transcrito; (iii) no exame do dissídio
jurisprudencial, ao não considerar o cotejo analítico efetuado e o preenchimento dos
requisitos necessários conforme entendimento do próprio e. STJ; e (iv) ao reafirmar a
obrigatoriedade da aplicação do § 2o do
do CPC sem enfrentar os vícios
art. 85
indicados, em especial que não houve recurso sobre os honorários, não tendo a
matéria sido devolvida, tratando-se, assim, de decisão nula, por ser surpresa e extra
petita" (fl. 693).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 706-708).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 684-689):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489, §1o, III, 1.022, I, II e III, do CPC.
Quanto às teses, o Tribunal assim se pronunciou (fl. 487-489 e 508-510):
Assim, tem-se que as prova requeridas em Primeiro grau como a
testemunhal, ora suscitada, é absolutamente irrelevante ao julgamento
do feito, sendo desnecessária a dilação probatória, justamente porque
as matérias levantadas nos autos são, tão somente, de direito.
Cumpriu-se o devido processo legal em sua plenitude, uma vez que a
prova não produzida é absolutamente supérflua ao deslinde da
controvérsia instalada.
Documento eletrônico VDA54438206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:33
Código de Controle do Documento: 331fc23f-e0de-4184-8115-23a9941c059c

(...)
Ou seja, tal como acordado entre as partes, o pagamento dos
instrumentos de confissão de dívida se daria mediante a cessão dos
direitos pertencentes a Charliston sobre o imóvel adquirido e a
respectiva lavratura de escritura pública.
Ocorre, todavia, que a lavratura da escritura pública do imóvel não foi
realizada, a fim de satisfazer a condição de quitação dos instrumentos.
E não se pode cogitar de qualquer outra condição no suspensiva do
termo de confissão de dívida, como suscitam os embargantes, até
porque não há notícia de que as partes, de comum acordo, ajustaram
qualquer alteração àqueles contratos.
De resto, os instrumentos de confissão de dívida preenchem os
requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil no artigo 784,
inciso III, acerca dos títulos executivos extrajudiciais.
(...)
Os embargantes, a respeito dos requisitos do título executivo
extrajudicial, nada comprovaram acerca de sua causa, que pudesse
afastar sua exigibilidade. Não demonstraram o adimplemento do m
débito, eventual ocorrência de fraude e tampouco a lavratura da
escritura pública do imóvel, que implicaria a quitação da dívida, por
força do instrumento de cessão.
(...)
Quanto aos honorários advocatícios, não há que se cogitar de decisão
'extra petita', pois a sucumbência e os honorários advocatícios
consistem em matéria de ordem pública, sendo possível a fixação
destes de oficio, não configurando "reformatio in pejus ":
(...)
No caso, em razão da sucumbência recursal, o réu foi condenado ao
pagamento de honorários advocatícios, que foram majorados ao
patamar de 10% sobre o valor da causa, com base na regra geral, pois
os embargos à execução foram rejeitados, "sem imposição de
condenação ou mensurável proveito econômico'.
Observou-se, nesse sentido, as teses fixadas em sede de recurso
repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria (Tema
1076):
(...)
Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade na majoração da
verba honorária, com a adequação, de oficio, do parâmetro a ser
aplicado.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Quanto ao cerceamento pelo indeferimento da prova, a Justiça local decidiu
de acordo com a jurisprudência desta Corte, que entende que o juiz pode
indeferir,
desde
que
fundamentadamente,
aquelas
consideradas
desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir,
fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos
Documento eletrônico VDA54438206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:33
Código de Controle do Documento: 331fc23f-e0de-4184-8115-23a9941c059c

termos do princípio do livre convencimento motivado, não
configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente
demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à
formação do convencimento.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt
no
relatora
Ministra
Maria
Isabel
Gallotti,
Quarta Turma, julgado em D Je de
AREsp n. 2.368.822/SP,
2/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
NORMA
REGIMENTAL DE TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
MAGISTRADO

COMO

SÚMULA
399/STF.
DESTINATÁRIO
FINAL
DO
ACERVO
PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele
indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ou
protelatórias, não havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, AR Esp n.
Terceira Turma, julgado em DJe de
1.984.819/RJ,
11/5/2022)
A parte alega violação dos arts. 10, 85, § 8o, 141, 492, 1.008, do CPC ao
argumento que o acórdão recorrido alterou a base do valor fixado a título de
honorários de sucumbência, de ofício, prolatando decisão surpresa e , em
desatenção ao extra petita duplo grau de jurisdição e o princípio da
congruência.
A sentença de piso assim fixou (fl. 386):
Como decorrência da sucumbência, arcará a parte embargante com
as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
que ora fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), verba a qual
deverá corrigida monetariamente a contar - da publicação da presente
sentença, bem como acrescida de juros de mora a contar do trânsito
em julgado (art. 85, § 16, CPC).
Esclareço que os honorários foram arbitrados de maneira equitativa,
em analogia ao quanto previsto no §8 do Código de Processo Civil, já
que
se fixados na forma prevista no §2o do CPC, no valor
art. 85,
mínimo
equivalente à 10% do valor dado à causa (R$
art. 85,
3.780.970,97 - fls. 19), atentariam contra os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o, CPC), considerando, para
esse fim, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para o seu
serviço (art. 85 §2o, CPC).
A Corte de origem fixou a verba honorária da seguinte forma (fls. 492-493):
Nos presentes autos, os embargos à execução foram rejeitados, não
havendo imposição de condenação ou mensurável proveito
econômico.
Dessa forma, não havendo qualquer impedimento à fixação dos
honorários pelos parâmetros da regra geral, deve a verba honorária
ser fixada em 10% do valor atualizado da causa, nos termos da regra
do artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54438206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:33
Código de Controle do Documento: 331fc23f-e0de-4184-8115-23a9941c059c

É entendimento desta Corte Superior que a redação legal do § 2o do art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte
por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.
O § 8o do mesmo artigo transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo". Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REMÉDIOS DE USO
DOMICILIAR. EXCLUSÃO. VERBA HONORÁRIA. BASE DE
CÁLCULO. JUÍZO AGRAVADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao
recurso especial da agravante, excluindo seu dever de custeio de
medicamentos de uso domiciliar e julgando improcedente a demanda
autoral.
2. A agravante alega que a verba honorária de seus advogados
deveria ser arbitrada sobre o proveito econômico, e não com base no
valor da causa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a verba honorária
deve ser fixada com base no proveito econômico obtido ou no valor da
causa.
III. Razões de decidir.
4. Sobre os critérios de arbitramento da verba honorária sucumbencial,
a Segunda Seção do STJ, no julgamento do Acórdão R Esp n.
Ministro RAUL ARAÚJO, ocorrido em Relator p/
1.746.072/PR,
acórdão publicado
em entendeu que "o tornou mais
13/2/2019,
objetivo o processo de
determinação da verba
29/3/2019, CPC/2015
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do ordem
decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação)
art. 85,
para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção
do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço
para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10%
e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A
expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os art. 85
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do
valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do transmite regra
excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a
art. 85
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses
em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
Documento eletrônico VDA54438206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:33
Código de Controle do Documento: 331fc23f-e0de-4184-8115-23a9941c059c

pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo".
5. A decisão agravada não divergiu de tal orientação, visto que, após
reformar o acórdão recorrido para excluir o custeio dos medicamentos
de uso domiciliar descritos na inicial, julgando, por conseguinte, a
demanda autoral improcedente, arbitrou a verba honorária
sucumbencial em 10% (dez por cento) do valor da causa,
considerando a inexistência de conteúdo condenatório em favor da
agravante e a impossibilidade de averiguar na instância especial, sem
incorrer na vedação da do proveito
econômico da
Súmula n. 7/STJ,
empresa com a exclusão da cobertura do tratamento- seguindo
portanto a ordem de vocação indicada no precedente aqui transcrito
(art. 85, § 2o, do o montante . CPC/2015)
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "1. Na ausência de condenação ou quando não é
possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios
devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa. 2. A
decisão que fixa honorários com base no valor da causa, em tais
circunstâncias, está em conformidade com a jurisprudência do STJ.
"Dispositivos relevantes citados: 2o e
8o.
CPC/2015, art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Raul Araújo, R Esp
Segunda Seção, julgado em 13.02.2019. §§ Rel. Min.
1.746.072/PR,
(AgInt nos E Dcl no julgado em de minha relatoria R Esp n.
relatoria, Quarta Turma, julgado em DJEN de
2.163.020/SP,
26/5/2025,
29/5/2025)

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO
ECONÔMICO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu
parcial provimento a recurso especial, fixando honorários advocatícios
em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em
liquidação. 2. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve
sentença fixando honorários sucumbenciais com base em equidade,
em ação de embargos de terceiro. 3. Tribunal de origem considerou
que o valor da causa não corresponde ao valor do bem constrito,
justificando a fixação equitativa dos honorários.
II. Questão em discussão 4. Controvérsia sobre a possibilidade de
mensuração do proveito econômico obtido e adequação do valor da
causa como base de cálculo para os honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do STJ estabelece que a
fixação dos honorários por equidade é restrita a casos de proveito
econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for
muito baixo. 7. No caso, o proveito econômico é mensurável, tratando-
se de bem imóvel com valor patrimonial, o que afasta a aplicação do §
8o do do 8. O Tribunal de origem
consignou que o
art. 85 CPC/2015.
valor da causa não corresponde ao do bem constrito. Eventual
conclusão desta Corte Superior em sentido contrário demandaria
incursão no campo fático-probatório, o que é vedado pela 9.
A decisão de remeter a fixação dos honorários para
Súmula n. 7/STJ.
a fase de liquidação do julgado é adequada, considerando a
necessidade de apuração do proveito econômico.
IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54438206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:33
Código de Controle do Documento: 331fc23f-e0de-4184-8115-23a9941c059c

Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios deve
seguir a ordem prevista no § 2o, do salvo em casos de proveito art. 85,
econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa
CPC/2015,
muito baixo. 2. A mensuração do proveito econômico obtido pode ser
realizada na fase de liquidação do julgado." Dispositivos relevantes
citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, §§ 2o
CPC/2015, art. 85,
e 8o. AraújoSegunda Seção, julgado em 13.02.2019; STJ, Rel. Min. R
Esp n.
Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
1.850.512/SP,
16.03.2022. Rel. Min. Raul
(AgInt nos EDcl no julgado em de minha relatoria,
Quarta Turma, julgado em DJe de
REsp n. 1.892.348/DF,
18/11/2024,
22/11/2024)
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais
a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Desse modo, não há falar em omissões no acórdão recorrido, uma vez que
a decisão foi clara quanto à inexistência de negativa de prestação jurisdicional no caso
em tela, bem como consignou, de forma concreta, acerca da ausência do cerceamento
de defesa e da demonstração de divergência jurisprudencial.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54438206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:33
Código de Controle do Documento: 331fc23f-e0de-4184-8115-23a9941c059c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.086.612 / SP
Número Registro: 2023/0254183-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047457920158260363
0004745792015826036300089222320148260363
0004745792015826036300089222320148260363133415
00089222320148260363
133415
47457920158260363
4745792015826036300089222320148260363
4745792015826036300089222320148260363133415 89222320148260363
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ACHA PNEUS E VEICULOS COMERCIO LTDA - EPP
RECORRENTE : CHARLISTON FERREIRA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO - SP181070A
ARI QUEIROZ PERCINIO DA SILVA - PE017509
GUILHERME MELO DA COSTA E SILVA - PE020719
RODRIGO DE LUCENA ARAÚJO - PE029793
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
RECORRIDO
: RIVALDO VITOR BORBA FERREIRA
ADVOGADO
: BETELLEN DANTE FERREIRA - SP143702
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ACHA PNEUS E VEICULOS COMERCIO LTDA - EPP
Documento eletrônico VDA55297591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:40
Código de Controle do Documento: e2510ebe-f9ca-43d5-82ab-e662ec335f01

EMBARGANTE : CHARLISTON FERREIRA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO - SP181070A
ARI QUEIROZ PERCINIO DA SILVA - PE017509
GUILHERME MELO DA COSTA E SILVA - PE020719
RODRIGO DE LUCENA ARAÚJO - PE029793
THIAGO PEIXOTO ALVES - SP301491A
LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - SP373801
EMBARGADO : RIVALDO VITOR BORBA FERREIRA
ADVOGADO
: BETELLEN DANTE FERREIRA - SP143702
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:40
Código de Controle do Documento: e2510ebe-f9ca-43d5-82ab-e662ec335f01